Tribunal: TJSP
Processo: 1016404-94.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos à Execução – Contrato de câmbio – Improcedência – Ilegitimidade passiva da fiadora – Inocorrência – Carta de fiança que aponta a embargante como devedora solidária das obrigações assumidas pela devedora principal – Preliminar rejeitada – CDC – Contrato firmado por pessoa jurídica – Inaplicabilidade – Juros remuneratórios (deságio) – Insurgência quanto ao valor cobrado pelo

Ementa:
Embargos à Execução – Contrato de câmbio – Improcedência – Ilegitimidade passiva da fiadora – Inocorrência – Carta de fiança que aponta a embargante como devedora solidária das obrigações assumidas pela devedora principal – Preliminar rejeitada – CDC – Contrato firmado por pessoa jurídica – Inaplicabilidade – Juros remuneratórios (deságio) – Insurgência quanto ao valor cobrado pelo exequente , sob o fundamento de aplicação de taxa maior do que a contratada – Descabimento – Aditamentos contratuais prevendo a majoração dos juros no decorrer de sua vigência – Comissão de permanência cumulada com outros encargos – Inocorrência – Cobrança de "encargos do BACEN" – Ausência de prova da efetiva prestação de serviços pela instituição financeira – Expurgo da cobrança é medida que se impõe – Embargos parcialmente acolhidos para reconhecer a existência de excesso de parte da execução – Recurso da embargante parcialmente provido.